Tribunal: TJSP
Processo: 2233697-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, ora em fase de cumprimento de sentença – Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão de Primeiro Grau que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras, às administradoras de cartões de crédito e à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, ora em fase de cumprimento de sentença – Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão de Primeiro Grau que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras, às administradoras de cartões de crédito e à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - Possibilidade – Necessidade de requisição judicial – Medidas que visam assegurar a efetividade da execução, a despeito das alterações havidas no sistema BACENJUD 2.0, que ampliou seu alcance de atuação – Sistema Bacenjud já utilizado anteriormente, sem sucesso – Recurso provido, deferindo-se a expedição dos ofícios requeridos.